Tribunal: TJBA
Processo: 8008483-12.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008483-12.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA

F

ACORDÃO

PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
IMPROVIMENTO.

PROVAS CARREADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO CONSTITUEM MEIO DE CERTEZA PARA CERTIFICAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUBSIDIAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À INDICAR A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA. TESTEMUNHAS DE DEFESA, OUVIDAS POR TERMO DE DECLARAÇÃO, QUE CORROBORARAM A NEGATIVA DE AUTORIA DO APELADO SUSTENTADA NAS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPPB. IMPOSITIVA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º

8008483-12.2023.8.05.0146
, oriundo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Recorrente
Ministério Público

do Estado da Bahia
e como Recorrido RAFAEL BORGES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora